Tribunal: TJDFT
Processo: 0745902-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO NÃO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação pressupõe a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. Não há que se falar em deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ou de concessão de tutela de urgência fundados em notificação extrajudicial realizada pela agravada acerca da rescisão contratual, que não é objeto de discussão nos autos.
3. Agravo interno conhecido e não provido.